Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE LOJA LOCALIZADA NA FEIRA DOS IMPORTADOS. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO SISTEMA. Nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. O valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais (art. 3o, I, da Lei 9.099/95), deve corresponder ao benefício econômico almejado, e não ao valor integral do contrato, somente quando não se discute existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico.
2. Quando a pretensão é direcionada à rescisão contratual, o valor da causa deverá ser igual ao valor do contrato negociado, porque eventual procedência do pleito requerido liberaria a parte autora de sua obrigação de pagar o valor integral do contrato, sendo este, portanto, o benefício econômico perseguido (art. 292, II, do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.